Tribunal: TJDFT
Processo: 0709879-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO DO TCDF. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. DILAÇÃO PROBATÓRIA E EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. NECESSIDADE. VIA INADEQUADA DE IMPUGNAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1 – A Exceção de Pré-Executividade constitui defesa apresentada pelo devedor contra o processo de execução, por meio da qual, sem garantia do Juízo e por simples petição, indica a existência de questão jurídica de alta relevância e de ordem pública que acarreta a sua extinção, matéria esta que não exige dilação probatória, tratando-se de vício/nulidade que deve ser reconhecido(a) de ofício pelo Magistrado. Assim, o referido meio de defesa tem cognição restrita, sendo admissível somente nos casos de nulidades evidentes primo ictu oculi, ou seja, demonstráveis de plano, sem a necessidade de produção de provas ou exame aprofundado de tais elementos para concluir-se pela existência ou não da nulidade arguida.

2 – A nulidade prevista no art. 803, I, do CPC (“o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível”), para ser suscitável via Exceção de Pré-Executividade, pressupõe, como sugere o parágrafo único do dispositivo (“A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução”), que a ausência de liquidez, certeza e/ou exigibilidade do título executivo extrajudicial seja flagrante e notória.

3 – Na situação dos autos, a alegada inexigibilidade do título implica afastar a presunção de legitimidade e legalidade e a eficácia de título executivo que recaem sobre as decisões dos Tribunais de Contas que impõem condenação pecuniária (débito ou multa), nos termos do art. 71, § 3o, da Constituição Federal, além de, como bem frisado pelo órgão monocrático, afrontar a jurisprudência que estabelece a independência entre as instâncias civil e administrativa e a ausência de vinculação do Poder Judiciário às decisões dos Tribunais de Contas no exame da Lei de Improbidade Administrativa, o que evidencia a necessidade de análise aprofundada das alegações e elementos apresentados pelo Agravante/Executado, bem como dilação probatória. Destarte, exigindo maior exame de provas e dilação probatória, o tema é passível de discussão em Embargos à Execução, e não em Exceção de Pré-Executividade, como, aliás, prevê expressamente o art. 917, I, do CPC.

Agravo de Instrumento desprovido.